Tribunal: TJMT
Processo: 1004372-84.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato. Permuta de imóvel rural. Venda a non domino. Poder geral de cautela. Depósito judicial dos frutos do arrendamento. Possibilidade. Manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004372-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL TEODORO SILVA - CPF: 231.762.616-91 (ADVOGADO), MANOEL TEODORO SILVA - CPF: 231.762.616-91 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BRONSTRUP - CPF: 344.483.301-68 (AGRAVADO), MARIA LUCIA SANTOS TEODORO - CPF: 364.054.856-68 (AGRAVANTE), BALDUR RICARDO BRONSTRUP - CPF: 415.579.131-53 (AGRAVADO), LIANE TERESINHA RABUSKE BRONSTRUP - CPF: 415.736.251-91 (AGRAVADO), ELAINE BRONSTRUP - CPF: 989.153.201-15 (AGRAVADO), WILSON ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 146.689.471-72 (AGRAVADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito civil e processual civil.
A
gravo de instrumento.
A
ção declaratória de nulidade de contrato.
P
ermuta de imóvel rural.
V
enda a non domino.
P
oder geral de cautela.
D
epósito judicial dos frutos do arrendamento.
P
ossibilidade.
M
anutenção da decisão.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de nulidade de contrato de permuta c/c perdas e danos, indeferiu a reintegração de posse liminar aos autores, mas determinou o depósito judicial integral da renda proveniente do arrendamento rural da área em litígio, como medida de cautela para assegurar eventual indenização futura.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência ou medida cautelar; (
ii
) se a determinação de depósito judicial da renda do arrendamento configura cerceamento do mínimo existencial dos agravantes; e (
iii
) se a medida é adequada frente ao poder geral de cautela do magistrado diante de indícios de nulidade absoluta do negócio jurídico original.

III. Razões de decidir

3.
O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a determinar medidas idôneas para assegurar a efetivação da tutela provisória e o resultado útil do processo, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

4. A probabilidade do direito dos autores/agravados é robusta, fundamentada em indícios de venda a non domino (objeto juridicamente impossível), o que configuraria nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo tempo (
arts
. 166 e 169 do Código Civil).

5. O risco de dano reside na possibilidade de esvaziamento patrimonial dos réus ao longo da instrução processual, o que inviabilizaria a reparação financeira dos autores pelo uso da terra caso a nulidade seja confirmada ao final.

6. O depósito judicial não antecipa o mérito nem permite o levantamento imediato pelos autores, garantindo a reversibilidade da medida e a preservação do montante atualizado para quem quer que vença a demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O depósito judicial de frutos civis provenientes de imóvel objeto de litígio é medida cautelar legítima, amparada no poder geral de cautela, visando assegurar a utilidade de futura prestação jurisdicional e evitar o enriquecimento sem causa diante de indícios de nulidade do negócio jurídico."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 297 e 300, § 3º; CC,
arts
. 166, II e VI, e 169.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 10207757020228110000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL TEODORO SILVA e MARIA LÚCIA SANTOS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação "Declaratória de Nulidade de Contrato de Permuta c/c Perdas e Danos", ajuizada
por Júlio Cezar
Bronstrup
,
Baldur
Ricardo
Bronstrup
, Liane Teresinha
Rabuske

Bronstrup
e Elaine
Bronstrup

contra os agravantes
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, mas, como medida geral de cautela, determinou o depósito judicial integral do valor do contrato de arrendamento rural da área em litígio (11,25 sacas de soja por hectare sobre 320 hectares), por entender que a probabilidade do direito dos autores reside na possível nulidade absoluta do contrato por impossibilidade do objeto, e que o risco de dano se revela na impossibilidade de futura indenização pelo uso da terra.

Os agravantes sustentam, preliminarmente, que a decisão agravada carece de fundamentação idônea por se basear em fragmentos de sentença anteriormente cassada pelo Tribunal de Justiça, o que violaria o art. 489, §1º,
VI,
do CPC.

Aduz
em
que a determinação de depósito integral da renda do arrendamento configura
periculum in mora
inverso, uma vez que tais valores possuem natureza alimentar e constituem a única fonte de subsistência de duas famílias de idosos, privando-os do mínimo existencial após mais de 25 anos de posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

Assevera
m
a fragilidade da probabilidade do direito invocada pelos agravados, pontuando que a nulidade do contrato de permuta firmado em 1999 depende de dilação probatória complexa sobre boa-fé objetiva e investimentos realizados, não podendo ser decretada com base em critérios técnicos de georreferenciamento (Lei nº 10.267/2001) que não eram exigíveis à época do negócio.

Enfatiza
m
que a utilidade do processo já está garantida pela averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, impedindo sua alienação a terceiros, ao passo que a medida de constrição da renda cria uma situação de irreversibilidade prática e desequilíbrio econômico, já que os autores não devolveram os bens e valores que receberam na permuta original.

Defende
m
que, caso não seja suspenso o depósito integral, a constrição deve ser limitada a, no máximo, 30% da renda, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à penhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Pede
m
, pois, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de piso e, ao final, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, desonerando a renda do arrendamento rural.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a robusta probabilidade do direito ante a nulidade absoluta do contrato por venda a non domino. Defendem que o depósito judicial é
medida
prudencial que não antecipa o mérito, mas impede o enriquecimento sem causa e a consolidação do ilícito no tempo. Aduzem a inexistência de periculum in mora inverso, pois a custódia judicial dos valores garante a plena reversibilidade da medida
.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o cerne da lide repousa sobre contrato de permuta de imóveis rurais firmado em 1999, no qual os agravantes transferiram a posse da “Fazenda Limpeza da Doca” (1.500 hectares) e 350 semoventes, recebendo, em contrapartida, o “Lote 20” (412,75 hectares), localizado no Município de Canarana-MT.

A despeito da posse longeva e pacífica exercida pelos agravantes — que alegam vultosos investimentos na área —, sobreveio a constatação de grave vício dominial: a área transferida aos agravados possuiria sobreposição com terras da União e do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), o que teria inviabilizado a regularização da propriedade em favor dos
permutantes
.

Tal cenário originou, em 2008, a presente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Perdas e Danos. Importa ressaltar que a demanda já contou com sentença de procedência — posteriormente anulada por vício citatório —, e que o imóvel objeto da disputa (Lote 20) encontra-se atualmente arrendado a terceiros, gerando frutos civis que constituem o objeto da controvérsia recursal.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar, agiu com a prudência que o caso reclama. Indeferiu a retomada imediata da posse pelos autores, mas, diante da robusta probabilidade do direito, determinou o depósito judicial integral dos frutos do arrendamento rural (11,25 sacas de soja por hectare).

A insurgência dos recorrentes funda-se no suposto periculum in mora inverso e na natureza alimentar da verba. Todavia, a análise detida dos autos revela que a decisão objurgada não antecipa o mérito, tampouco confere disponibilidade imediata do numerário aos agravados. Em verdade, a medida constitui legítimo exercício do Poder Geral de Cautela, insculpido no art. 297 do Código de Processo Civil:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Neste contexto, o depósito judicial apresenta-se como ferramenta idônea para assegurar o resultado útil do processo e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes enquanto pendente a definição da titularidade do bem.

A prova coligida aponta para uma elevada probabilidade do direito dos autores/agravados, calcada na possível nulidade absoluta do contrato de permuta. Há indícios substanciais de venda a non domino, configurando objeto juridicamente impossível (
arts
. 166, II e VI, do Código Civil). Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade absoluta é insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, o que mitiga, em sede de cognição sumária, o argumento defensivo baseado na posse de longa data.

A natureza alimentar alegada pelos agravantes deve ser sopesada frente à origem da verba, proveniente de imóvel cuja alienação está eivada de suspeição de nulidade. Ademais, a medida é dotada de plena reversibilidade
(art. 300, § 3º, CPC). Caso os agravantes logrem êxito ao final da demanda, os valores depositados, devidamente atualizados, lhes serão restituídos integralmente.

Por outro lado, permitir que os recorrentes continuem a auferir, de forma exclusiva, os frutos de um bem que pode vir a ser declarado alheio, representaria risco de dano irreparável aos autores, privados de seu patrimônio há quase duas décadas e sem garantias de futura reparação financeira ante o esvaziamento patrimonial dos réus.

O entendimento adotado pelo juízo de origem encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DO DE CUJUS E DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA QUE VISA RESGUARDAR OS INTERESSES DOS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 297, do CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Tal dispositivo trata-se do poder geral de cautela do Magistrado, que nada mais é que um instrumento para a garantia da efetividade processual consagrado constitucionalmente e no ordenamento processual civil visando à utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal. (TJ-MT - AI: 10207757020228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL PENHORADO - POSSIBILIDADE - SUSPEITA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONSERVAÇÃO PELO DEPOSITÁRIO JUDICIAL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR - ERRO NA AVALIAÇÃO E EXCESSO DE PENHORA - MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO DECISUM COMBATIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo suspeita de descumprimento do dever de conservação da coisa pelo depositário judicial, é possível determinar que ele deposite em juízo seus rendimentos mensais, com subsídio no poder geral de cautela do julgador (art. art. 297 do CPC). A apreciação pelo Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AI: 10004219720178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017)

O
juízo

a quo
não reintegrou a posse nem permitiu o levantamento de valores pelos agravados. A decisão apenas "congelou" o proveito econômico da área em conta judicial, garantindo que, independentemente de quem seja o vencedor, a reparação financeira esteja garantida. O risco de dano à parte autora revela-se, portanto, pela "impossibilidade de ser indenizada pelo uso da terra" em caso de esvaziamento patrimonial dos réus ao longo do tempo.

Portanto, verificada a robusta probabilidade do direito e a necessidade de resguardar a utilidade do provimento final sem causar dano irreversível, a manutenção da medida cautelar é impositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão que determinou o depósito judicial dos valores do arrendamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026